Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA. VALOR LOCATÍCIO.
1. O julgamento antecipado da lide, na forma prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostre desnecessária à solução do litígio.
2. Não se justifica a feitura de novo laudo técnico apenas em razão de ser desfavorável à tese defendida pela parte, notadamente quando o laudo traz subsídios suficientes à instrução do feito para que o magistrado possa alcançar a conclusão acerca do valor locatício.
3. Recurso não provido.